Tribunal: STF
Processo: ARE 1378674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu a extinção da obrigação de acesso 'sub judice' - Determinação de garantia de acesso pela recorrente ao imóvel situado na altura do Km 22 da Marginal Sul da Via Anchieta, arcando com as obras necessárias para regularização das normas técnicas da via, conforme constou do v. Acórdão, dando início ao cumprimento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 500.000,00 Impossibilidade de alteração da coisa julgada - Litigância de má-fé da agravada não verificada - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos LIX e LX, da Constituição Federal e, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Insurge o agravante contra a r. decisão interlocutória proferida pelo magistrado a quo que, em ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, determinou que a executada Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. garanta o acesso ao imóvel situado na altura do Km 22 da Marginal Sul da Via Anchieta, arcando com as obras necessárias para regularização das normas técnicas da via,tal como constou do v. acórdão, sob pena de multa caso não cumpra aobrigação no prazo de dez dias.



    Não há nulidade a inquinar o feito, porquanto o imóvel sobre o qual foi autorizado o acesso à via pública foi alienado pela empresa SPE STRONG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSLTDA, sendo que não constou informação sobre possível revogação da autorização de uso concedida pelo Poder Público.



    Com efeito, a obrigação ora discutida decorre de reconhecimento expresso em sentença de atividade correlata aos serviços assumidos pela concessionária de serviços públicos.



    Uma vez já reconhecido em sentença e inerente ao desenvolvimento das atividades assumidas pela concessionária pelo Poder Público, desponta inegável que persista a obrigação assumida.



    Cumpre salientar que, independentemente, como mencionado na r. decisão, de quem postula o cumprimento de sentença por necessidade de acesso ao local determinante da obrigação imposta.



    Ressalte-se que a ora exequente assumiu a empresa anterior em seus deveres e obrigações, os quais decorreram da compra do imóvel.



    Quanto ao prazo para cumprimento da obrigação aagravante já estava ciente da determinação judicial de garantir o acesso ao imóvel situado na altura do Km 22 da Marginal Sul da Via Anchieta,arcando com as obras necessárias para regularização das normas técnicas da via.



    Ademais, a empresa adquirente do imóvel informou que irá usar o imóvel objeto do litígio individualmente, portanto, subsiste o interesse no cumprimento da obrigação de fazer imposta à concessionária, uma vez que não existe outro acesso do local à via pública.



    A multa diária tem por escopo o cumprimento de determinação judicial de obrigação de fazer pelo agravante, pelo que correta a r. decisão em fixar a aplicação a partir de eventual descumprimento.



    Logo, cumprida a obrigação não haverá multa.



    (...)



    Assim, não há que se falar em nulidade da decisão agravada, nem ao menos em extinção da obrigação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente